Tribunal: STJ
Processo: 0494571-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060610 - MG(2025/0494571-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CAMILO GUERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE
: WELLINGTON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE
: EDER PAULO OLIVEIRA VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PENA-BASE EXASPERADA COM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE
LEI N. 11.343/2006.
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54993747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a12c3d07-174a-4602-8fe1-5d2669941101

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a12c3d07-174a-4602-8fe1-5d2669941101

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060610 - MG (2025/0494571-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CAMILO GUERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE
: WELLINGTON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE
: EDER PAULO OLIVEIRA VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE
NA
ORIGEM.
PENA-BASE
EXASPERADA
COM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE
LEI N. 11.343/2006.
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53724874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 185090c7-fd79-4e62-a4c9-37d7c2fe0ad6

Trata-se de agravo regimental interposto por EDER PAULO OLIVEIRA
VENANCIO, LUIZ CARLOS CAMILO GUERRA e WELLINGTON FERREIRA contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 85):
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE NA ORIGEM.
PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VARIEDADE E
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
LEI N. 11.343/2006.
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega o cabimento e a tempestividade do
agravo regimental, afirmando que o indeferimento liminar do
é passível de
habeas corpus
reexame pelo órgão colegiado, porque impede a análise de questões que afetam a
liberdade de locomoção, e que a decisão singular ignorou a natureza jurídica das
ilegalidades apontadas, prescindindo de revolvimento probatório.
Argumenta que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e no
afastamento do tráfico privilegiado, por erro de direito na aplicação da lei federal,
mantendo-se a pena-base acima do mínimo por fundamentação genérica e por dupla
valoração dos mesmos elementos fáticos.
Sustenta o erro de direito no afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
com presunção indevida de dedicação criminosa baseada apenas
Lei n. 11.343/2006,
em quantidade e variedade de drogas e na apreensão de apetrechos, sem comprovação
robusta e individualizada. Aponta a insuficiência de menções genéricas a suposta
liderança e continuidade delitiva como suporte para negar a minorante.
Defende a subsistência do
, porque variedade e quantidade de
bis in idem
drogas foram utilizadas para majorar a pena-base e, novamente, para afastar o tráfico
privilegiado, não sendo o redimensionamento nos embargos infringentes capaz de
eliminar a dupla valoração.
Afirma a necessidade de redimensionamento das penas e de fixação de
regime mais brando, inclusive com possível substituição por restritivas de direitos, porque
a ilegalidade na dosimetria e o indevido afastamento do privilégio viciam a fixação do
regime inicial fechado, sem necessidade de reexame aprofundado de provas.
Documento eletrônico VDA53724874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 185090c7-fd79-4e62-a4c9-37d7c2fe0ad6

Assevera a incompatibilidade do indeferimento liminar com a natureza do
habeas corpus, destacando que a revisão criminal não obsta o controle de legalidade da
dosimetria, e que a tese defensiva não é manifestamente incabível.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com conhecimento e
provimento do agravo regimental para viabilizar o exame do mérito do
e a
habeas corpus
correção das ilegalidades apontadas.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia,
deve ser provido.
não
Conforme destaquei na decisão agravada, ao compulsar os autos, constato
que o acórdão
enfrentou de maneira direta e fundamentada todas as teses
a quo
defensivas relativas à dosimetria da pena, à valoração das circunstâncias judiciais e ao
afastamento do tráfico privilegiado. Da atenta leitura do
, depreende-se que a
decisum
instância ordinária não se limitou a invocações genéricas ou abstratas, mas lastreou suas
conclusões em elementos concretos extraídos da prova produzida ao longo da instrução
criminal.
O acórdão fundamentadamente explicitou que a pena-base foi exasperada em
razão da culpabilidade acentuada, da variedade e quantidade de drogas apreendidas –
e
–, bem como das consequências do crime, consideradas
maconha
cocaína
desfavoráveis à luz do contexto fático delineado. Destacou-se, ainda, com base em
depoimentos, relatórios investigativos e interceptações telefônicas, que o paciente Eder
exerceria papel de liderança na empreitada criminosa, inclusive com continuidade delitiva
mesmo após a prisão, circunstância que reforçou o juízo negativo quanto à
reprovabilidade da conduta.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/9/2025.
Documento eletrônico VDA53724874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 185090c7-fd79-4e62-a4c9-37d7c2fe0ad6

De maneira adequada, o Tribunal de origem também afastou a incidência da
causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas, não apenas em razão da
art. 33,
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, mas igualmente diante da
apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita – balança de precisão,
liquidificador com resquícios de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares –, elementos
que, analisados em conjunto, foram reputados suficientes para demonstrar dedicação
habitual a atividades criminosas. Em minha avaliação, tal conclusão não se mostra
arbitrária ou desprovida de base empírica, afastando a alegada ilegalidade flagrante.
No que se refere à alegação de
, observo que a instância revisional
bis in idem
reconheceu expressamente a necessidade de evitar a denominada “teoria das margens”,
procedendo ao redimensionamento das penas por meio do voto vencedor nos embargos
infringentes, com a fixação de fração reputada proporcional e razoável para cada
circunstância judicial desfavorável. Assim, longe de agravar indevidamente a situação
dos condenados, o acórdão promoveu efetiva revisão em benefício parcial da defesa,
circunstância que enfraquece a tese de constrangimento ilegal manifesto.
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da
31/8/2022;
Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
Quanto ao regime inicial fechado, o acórdão considerou o
final das
quantum
penas e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, em consonância com o

art. 33
do Código Penal, concluindo pela inadequação de regime mais brando. A meu ver, tal
entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não
se evidenciando ilegalidade patente apta a autorizar a concessão da ordem em sede
liminar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53724874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 185090c7-fd79-4e62-a4c9-37d7c2fe0ad6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.610 / MG
Número Registro: 2025/0494571-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00259444620198130116 10000250359361 10000250359361000 10116190025944001 25944462019
259444620198130116
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUIZ CARLOS CAMILO GUERRA (PRESO)
PACIENTE
: WELLINGTON FERREIRA (PRESO)
PACIENTE
: EDER PAULO OLIVEIRA VENANCIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54949553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:27
Código de Controle do Documento: 026a48b9-75a7-49f7-ae4e-84c5d84d5362

AGRAVANTE : LUIZ CARLOS CAMILO GUERRA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE : WELLINGTON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVANTE : EDER PAULO OLIVEIRA VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:27
Código de Controle do Documento: 026a48b9-75a7-49f7-ae4e-84c5d84d5362